Tribunal: TJMT
Processo: 1013626-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013626-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (AGRAVANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - CPF: 000.319.457-40 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE ATENDEU O PLEITO REALIZADO NESTA INSTÂNCIA – RISCO DE DANO – INEXISTÊNCIA – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ATENDIDO – ARTIGO 932, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS HÁBEIS À REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A controvérsia em sede de agravo interno se dá com o inconformismo da parte agravante em face de decisão monocrática que não conheceu do seu recurso, por ausência de interesse recursal.

Em sede de agravo interno, a ausência de novos fundamentos hábeis a ensejar a reforma do decisum agravado implica em sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por IGOR GIRALDI FARIA, em face da decisão monocrática deste Relator (id. 110462471), que não conheceu do seu recurso de Agravo de Instrumento.

Nas razões recursais, a parte agravante reitera os mesmos argumentos tecidos na Petição de seu Agravo de Instrumento, no sentido de que:

- o agravado foi condenado em primeiro grau a pagar ao Autor da Ação, seu cliente, a quantia equivalente ao (i) valor do débito indicado quando do ajuizamento da ação (R$ 1.625.852,21), acrescido de (ii) correção monetária, a partir da citação, e de (iii) juros de mora, também a partir da citação;

- além da condenação principal, o douto juízo singular também condenou o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em “15% sobre o valor da condenação”, isto é, 15% sobre o montante equivalente ao (i) valor do débito indicado na inicial da ação monitória, acrescido de (ii) correção monetária, e de (iii) dos juros moratórios, ambos a partir da citação.

Requer, desse modo, a reforma da decisão agravada, a fim de:

a-)
determinar que a base de cálculo para o arbitramento dos honorários de sucumbência, correspondente ao valor da condenação/proveito econômico, equivale ao valor principal da ação monitória (R$ 1.625.852,21), acrescido de correção monetária e juros de mora da data da citação (22/02/2016) até a data do efetivo arbitramento dos honorários de sucumbência (25/02/2021), e não apenas até a data da sentença (28/07/2017); e

b-)
determinar que a multa de dez por cento e, também, dos honorários de advogado de dez por cento, previstos nos artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, devem incidir sobre o montante integral da dívida executada, haja vista a ausência de pagamento voluntário na hipótese.

Contrarrazões no id. 111438976.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a parte agravante.

A decisão agravada restou assim ementada:

EMENTA
– RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE ATENDEU O PLEITO REALIZADO NESTA INST NCIA – RISCO DE DANO – INEXISTÊNCIA – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ATENDIDO – ARTIGO 932, III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O interesse recursal reside na necessidade de alguém vir a juízo buscar a tutela para alguma pretensão, resultante de violação de direito seu, desde que essa tutela jurisdicional possa trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.

No recurso em comento, inexiste necessidade ou utilidade do agravo, tendo em vista que a decisão atacada não confere nenhum tipo de prejuízo ao agravante.

Pois bem.

De início, é imprescindível a delimitação da controvérsia em âmbito de agravo interno. Nesse sentido, reitero os fundamentos utilizados na decisão agravada, pois, na origem, versam os autos sobre Cumprimento de Sentença proposto pelo agravante Igor Giraldi Faria contra o agravado José Guilherme Júnior onde o primeiro pretende receber do segundo o valor de R$. 640.793,84, que seria decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais derivados da ação monitória código 786063, que tramitou pela mesma 4a. Vara Cível de Rondonópolis-MT.

Citado o agravado depositou em juízo o valor de R$358.356,13 (trezentos e cinquenta e oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e treze centavos) e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo em preliminar a carência da ação proposta com base no artigo 523 do CPC e no mérito a inexistência de decisão exequível, bem como impugnou os cálculos apresentados de forma errônea pelo agravante.

Para evitar constrições indevidas, depositou em garantia do Juízo o valor necessário ao cumprimento, com o objetivo de se ver restituído ao final.

Posteriormente, complementou o depósito inicial na forma da decisão proferida, objeto do presente recurso.

Inicialmente, ao analisar as razões da impugnação apresentada, o Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis-MT rejeitou-as e ordenou o prosseguimento da ação com o levantamento do valor depositado (id. 54952369).

O agravado ingressou com Embargos de Declaração (id. 55290116) que foram parcialmente providos para ajustar a majoração dos honorários de 15% para 20%, a incidência dos encargos de juros e correção monetária e afastou a inexistência de condenação (id. 55718477).

Da consulta a decisão agravada (id. 96078958), o Juízo
a quo
determinou:

(...)

Remeta-se, pois, os autos à Contadoria Judicial para que elabore os cálculos da condenação da seguinte maneira:

-
ENCONTRAR O VALOR DA CONDENAÇÃO – Valor principal de R$1.625.852,21 acrescido de correção monetária e juros de mora a partir da citação (22/02/2016) até a data da fixação (28/07/2017)
.

- ENCONTRAR O VALOR DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU – 15% do valor atualizado da condenação.

- ENCONTRAR O VALOR ATUALIZADO DOS HONORÁRIOS – atualizar o valor dos honorários que foram fixados em Primeiro Grau com correção monetária a partir da fixação (28/07/2017) e juros de mora a partir do trânsito em julgado (19/10/2020).

ACRESCER A MAJORAÇÃO DO STJ – sobre o valor atualizado dos honorários, acrescer 20%.

Feito o cálculo, independente de nova conclusão e de manifestação das partes, INTIME-SE o executado para que efetue, em 05 dias, o pagamento do remanescente devido, sobre o qual deverão ser acrescidos multa de 10% e honorários de 10% para fase de execução (ambos calculados apenas sobre a diferença não depositada)
.

(...)

Desse modo, percebe-se que o douto julgador singular, atendeu o pleito realizado nesta instância.

Além disso, o douto julgador singular não foi provocado a respeito da incidência de juros e correção monetária até o dia 25/02/2021, sendo que este pedido foi aduzido somente no recurso de Agravo de Instrumento.

Como cediço, a admissibilidade dos recursos subordina-se a determinados pressupostos, dentre eles, o interesse que é caracterizado como requisito subjetivo de admissibilidade do recurso.

Nessa linha, o interesse recursal resulta da conjugação de dois fatores, quais sejam: a
utilidade
do provimento invocado para atingir um resultado mais vantajoso da decisão recorrida e a
necessidade
da utilização do recurso aviado para atingir tal finalidade/vantagem.

Por fim, em sede de agravo interno, não identifiquei nenhum fato novo alegado pelo agravante, apto à modificação da decisão monocrática.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022